Tribunal: TJDFT
Processo: 0707798-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707798-35.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDA: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. CONTRATO DE FACTORING. EMISSÃO DO TÍTULO COMO GARANTIA. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVADO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8o, DO CPC). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em nulidade da sentença por deficiência na fundamentação, se a d. sentenciante, ao julgar procedentes os embargos à execução e julgar extinta a execução ajuizada pela ora apelante, analisa com afinco as peculiaridades do caso, prolatando decisum que guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa e enfrenta todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar de nulidade da r. sentença por deficiência na fundamentação rejeitada. 2. Se a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, o indeferimento de dilação probatória para oitiva de testemunhas não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 3. A nota promissória consubstancia-se em um título executivo extrajudicial (art. 784, I, do CPC), cuja abstração e autonomia são mitigadas na hipótese de não circulação, tornando possível discuti-lo à luz da relação jurídica subjacente que o originou. 4. Constata-se, do arcabouço documental coligido aos autos, delineado com robustez que seria irrefutável por prova oral, máxime diante das operações de fomento mercantil demonstradas e da ausência de caracterização da exequente como instituição financeira, que o título exequendo foi emitido como garantia ao contrato de factoring celebrado entre a faturizadora e a emitente da cártula, faturizada, fazendo-se forçoso reconhecer a ausência de título hábil para lastrear a presente execução. 5. Isso porque, sabendo-se que a faturizadora assume os riscos pelo inadimplemento do devedor dos títulos que lhe foram cedidos, pois se trata de risco inerente à atividade que exerce, auferindo contraprestação pelo serviço e, inclusive, beneficiando-se pelo preço diferencial na compra, revela-se descabida a emissão de título de crédito como garantia da operação de fomento mercantil, sob pena de transferir o aludido risco para o faturizado e transmudar a essência do negócio jurídico. A responsabilidade do faturizado se restringe à existência do crédito, à luz do art. 295 do Código Civil. 6. Caso o valor atribuído à causa consista em importe exorbitante, o arbitramento de honorários nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC conduziria a patamar desproporcional ao trabalho despendido pelo causídico, diante das peculiaridades do caso em comento. Logo, a quantificação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, evitando-se o enriquecimento sem causa e hipótese similar à penalização da parte sucumbente. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV e VI, e § 2o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I, e 357, inciso V, ambos do CPC, ao argumento de ter ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, assim como ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; e c) artigos 373, inciso II, do CPC, e 107, 112 e 586, todos do Código Civil, afirmando que a recorrida não teria se desincumbido do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito, limitando-se às alegações genéricas que foram acatadas em razão do julgamento antecipado da lide. Assevera que o contrato verbal deveria ter sido considerado, porque existente no mundo jurídico, bastando apenas a manifestação de vontade das partes em concretizar o negócio, o que teria ocorrido no presente caso, razão pela qual seria possível a cobrança do valor emprestado, garantido por nota promissória. Articula que não há que se falar em forma escrita, por haver sido comprovado o recebimento da importância, além de existir garantia por nota promissória. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Daniel Soares Alvarenga de Macedo, OAB/DF 36.042 e de Edvaldo Borges de Araújo, OAB/DF 12.463/DF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos III, IV e VI, e § 2o, e 1.022, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 355, inciso I, 357, inciso V, 373, inciso II, todos do CPC, bem como 107, 112 e 586, todos do CC, e ao invocado dissídio interpretativo, pois para analisar as teses recursais seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Por fim, determino que todas as publicações referentes à recorrente sejam realizadas em nome dos causídicos Daniel Soares Alvarenga de Macedo, OAB/DF 36.042 e de Edvaldo Borges de Araújo, OAB/DF 12.463/DF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027